Tribunal: TJSP
Processo: 1000439-90.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. restituição e indenização por danos morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões,

Ementa:
"APELAÇÃO - ação revisional c.c. restituição e indenização por danos morais – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL - SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – Autor, ora apelante, ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do NCPC – Apelo conhecido - Preliminar, arguida em contrarrazões, afastada".

"TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros praticadas pelo banco da ordem de 22% ao mês e anual de 987,22%, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Apelo provido".

"DEVOLUÇÃO DE VALORES – Eventual restituição de valores, ao autor, deve se dar de forma simples, com as devidas atualizações – Apelo provido".

"SUCUMBÊNCIA – ÔNUS – Pretensões de ambas as partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em R$2.000,00, nesta quantia já incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85, §§8o e 11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante – Apelo parcialmente provido".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000439-
90.2020.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante RAFAEL DE PAULA
MULLER SANCHES, é apelada CREFISA S/A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SALLES
VIEIRA (Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
SALLES VIEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
2
VOTO No: 36970
APEL.No: 1000439-90.2020.8.26.0196
COMARCA: FRANCA
APTE. : RAFAEL DE PAULA MULLER SANCHES
APDO.

:
CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
JUIZ : HUMBERTO ROCHA
“APELAÇÃO
-
AÇÃO
REVISIONAL
C.C.
RESTITUIÇÃO
E
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL -
SENTENÇA
IMPUGNAÇÃO
Autor, ora apelante,
ainda que sucintamente, expôs, com base em fundamentos
fáticos e jurídicos, as razões de seu inconformismo diante
da r. decisão recorrida - Observância ao art. 1.010, do
NCPC
Apelo conhecido - Preliminar, arguida em
contrarrazões, afastada”.
“TAXA DE JUROS ABUSIVIDADE LIMITAÇÃO À
TAXA MÉDIA DE MERCADO - Taxas de juros
praticadas pelo banco da ordem de 22% ao mês e anual de
987,22%, que se revelam excessivamente onerosas,
exigindo
do
consumidor
vantagem
manifestamente
excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade -
Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e
51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da
dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada
pelo BACEN, para o período, procedendo ao realinhamento
dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC

Precedentes deste E. TJSP Decisão reformada Apelo
provido”.
“DEVOLUÇÃO DE VALORES Eventual restituição de
valores, ao autor, deve se dar de forma simples, com as
devidas atualizações Apelo provido”.
“SUCUMBÊNCIA
ÔNUS
Pretensões de ambas as
partes que não foram integralmente acolhidas - Em razão
da sucumbência recíproca, deverá cada parte arcar com o
pagamento de metade das custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios dos patronos da
parte adversa, que fixo em R$2.000,00, nesta quantia já
incluídos os honorários recursais, nos termos do art. 85,
§§8o e 11, do NCPC, e observada a gratuidade de justiça
concedida ao apelante Apelo parcialmente provido”.
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência,
proferida
em
27.02.2020,
em
ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
3
revisional c.c. restituição e indenização por danos
morais.
A taxa de juros remuneratórios pactuada, de
22% ao mês, é muito superior à taxa média de mercado
praticada, de 8,32% ao mês, em clara ofensa à legislação
consumerista. O princípio do “pacta sunt servanda” não é
absoluto. O ônus da sucumbência deve ser invertido.
Requer o provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
Contrarrazões às fls. 202/221, requerendo,
preliminarmente, o não conhecimento do recurso. No
mérito, a manutenção da r. sentença.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl.
225).
Recurso de apelação processado com efeito
suspensivo, nos termos da regra geral contida no art.
1.012, 'caput', do NCPC.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
revisional
c.c.
restituição e indenização por danos morais, ajuizada
pelo apelante, com base em contrato de empréstimo,
firmado entre as partes, em 16.01.2018, no valor de
R$585,59 (fls. 15/19).
Pleiteou o autor, na inicial, o expurgo das
irregularidades cometidas pela instituição financeira, a
devolução
dos
valores
cobrados
indevidamente
e
a
reparação pelos danos morais sofridos, no importe de
R$10.000,00 (fls. 01/12).
O ilustre magistrado “a quo” reconheceu a
aplicação do CDC à hipótese e julgou improcedente o
pedido, atribuindo ao autor o ônus da sucumbência (fls.
179/186).
Contra esta decisão insurge-se o apelante.
Afasta-se,
inicialmente,
a
preliminar
arguida pela instituição financeira, em contrarrazões.
O recurso do autor deve ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
4
O
autor,
ora
apelante,
ainda
que
sucintamente, expôs, com base em fundamentos fáticos e
jurídicos, seu inconformismo diante da r. decisão
recorrida.
Preencheu, satisfatoriamente, os requisitos
do art. 1.010, do NCPC.
Feitas
estas
considerações,
passa-se
à
análise do mérito recursal.
No tocante à pretendida limitação de juros
à taxa média de mercado, assiste razão ao apelante.
No caso em análise, há provas de que a
instituição financeira esteja praticando abusividades.
O contrato em questão é da modalidade
“Contrato de Empréstimo Pessoal”, cuja taxa de juros
mensal prevista é de 22,00%, e anual de 987,22%, o que
se revela, inequivocamente, excessivamente oneroso ao
consumidor (fl. 15).
Não se desconhece o disposto na Súmula no
596 do C. STF, todavia, no caso dos autos, entende-se
que os juros praticados pelo banco são excessivamente
onerosos (987,22% ao ano), exigindo do consumidor
vantagem manifestamente excessiva, o que é vedado pela
Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).
É o que dispõe os arts. 39, inciso V, e 51,
inciso IV, do CDC:
“Art.
39.
É
vedado
ao
fornecedor
de
produtor ou serviços, dentre outras práticas abusivas:
V
-
exigir
do
consumidor
vantagem
manifestamente excessiva;
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre
outras,
as
cláusulas
contratuais
relativas
ao
fornecimento de produtos e serviços que:
IV - estabeleçam obrigações consideradas
iníquas,
abusivas,
que
coloquem
o
consumidor
em
desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-
fé ou a equidade”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
5
Na obra doutrinária “Comentários ao Código
de Defesa do Consumidor”, do eminente Desembargador e
mestre Rizzatto Nunes, 7a ed., Ed. Saraiva, destacam-se
os seguintes ensinamentos acerca dos dispositivos legais
acima destacados, págs. 613/614:
“A regra deste inciso V é a mesma do art.
51, IV, com a diferença que lá o abuso é identificado no
contrato existente (o que torna a cláusula contratual
nula), e aqui diz respeito à prática, independentemente
da existência ou não de contrato firmado entre
fornecedor e consumidor. Para a fixação do sentido de
exigência de 'vantagem manifestamente excessiva', deve-
se valer, então, da própria definição dada pelo CDC
naquele
art. 51. É que seu §1o define vantagem
exagerada, nos seguintes termos, verbis: '§1o Presume-se
exagerada, entre outros casos, a vantagem que: I -
ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a
que pertence; II - restringe direitos ou obrigações
fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal
modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; III
- se mostra excessivamente onerosa para o consumidor,
considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o
interesse das partes e outras circunstâncias peculiares
ao caso'.
Verifica-se, do documento de fl. 20, obtido
junto ao site do Banco Central do Brasil
(www.bcb.gov.br), que a média de juros para as operações
da espécie, no período de janeiro de 2018, foi de 8,32%
ao mês, ou seja, as taxas de juros praticadas pela
apelada são de fato bem superiores à média de mercado.
E, ainda, verifica-se daquele site que as
taxas de juros cobradas pela apelada Crefisa estão entre
as mais altas do mercado (parâmetros: taxa média das
operações de crédito com recursos livres; pessoa física;
crédito pessoal não consignado).
Nitidamente
demonstrada,
portanto,
a
prática abusiva pela instituição financeira, consistente
em exigir do consumidor desvantagem exagerada, ou
incompatível com a boafé ou a equidade, impondo
desvantagem exagerada, de rigor a aplicação dos arts.
51, IV e 39, V, do CDC, para impor ao banco que proceda
ao recálculo da dívida, utilizando a taxa média de
mercado publicada pelo Banco Central do Brasil para o
período, procedendo-se ao realinhamento do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
6
conforme prevê o art. 6o, inciso V, do CDC:
“São direitos básicos do consumidor: V - a
modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam
prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de
fatos
supervenientes
que
tornem
excessivamente
onerosas”.
Sobre a questão, veja-se o recente julgado
este E. TJSP, na qual figura como apelado a mesma
instituição financeira ora apelada, Crefisa S/A:
“REVISÃO DE CONTRATO - Contrato de mútuo -
Incidência do Código de Defesa do Consumidor Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça - Afastamento da taxa de
juros remuneratórios prevista no contrato (14,5% ao mês
e 407,77% ao ano), aplicando-se a taxa média para
operações da espécie - Repetição simples do indébito -
Ausência de má-fé Juros cobrados com base no contrato
então vigente Exercício regular do direito da credora.
Recurso provido, em parte” (Relator(a): Roberto Mac
Cracken; Comarca: Serra Negra; Órgão julgador: 22a
Câmara
de
Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
06/04/2017; Data de registro: 03/05/2017).
E ainda, outros julgados desta E. Corte, na
mesma linha de raciocínio:
“(...) Logo, segundo aludido posicionamento
jurisprudencial, as instituições financeiras não se
sujeitam a limitação dos juros, mas não podem proceder à
cobrança que exorbite a taxa média do mercado financeiro
para cada tipo de operação bancária, segundo tabela
divulgada pelo BACEN, comportando a devida adequação
eventual exigência discrepante a referido parâmetro. Na
hipótese, o contrato de empréstimo pessoal apresentado
nos autos informa a incidência, sobre as parcelas do
financiamento, da taxa de 14,50% ao mês (fl. 94),
revelando-se, pois, manifestamente abusiva, comportando,
neste caso, a devida adequação ao critério referido.”
(Apelação no 0007691-27.2013.8.26.0223, Rel. Des. Itamar
Gaino; j. 08/06/2016).
“REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Contrato
de
empréstimo/crédito
consignado
Mútuo
bancário
Aplicabilidade das regras do Código de Defesa do
Consumidor às instituições financeiras (Súmula 297 do
STJ) Contrato de adesão que não necessariamente implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
7
abusividade ou ilegalidade Inocorrência de anatocismo
pelo uso da Tabela Price - Contrato de parcelas fixas -
Depósitos efetuados pelo autor para quitação dos juros
do mês anterior Hipótese em que tais depósitos serviram
para quitação dos juros e depois do capital
-
Inteligência do art. 354 do Código Civil - Pretensão de
que seja reconhecida a abusividade da cobrança de juros
excessivos Cabimento Caracterizada a abusividade da taxa
cobrada que deve ser reduzida ao percentual médio de
mercado para o mês da contratação do empréstimo Matéria
decidida em consonância com o Recurso Especial n.o
108.240-RS Sentença reformada - Recurso parcialmente
provido” (Apelação no 1004307-65.2015.8.26.0127, Rel.
Des. Heraldo de Oliveira; j. 30/05/2016).
Importante consignar que mesmo diante da
dificuldade de se fixar critérios rígidos para a análise
da quantificação dos juros, cabe ao órgão julgador
utilizar como parâmetro as taxas médias fornecidas pelo
BACEN, e pela jurisprudência, sem deixar de analisar as
peculiaridades do caso concreto.
O C. STJ, já se pronunciou sobre o tema, em
decisão monocrática:
“(...) 6.3 Ausência de abusividade pela
simples pactuação de taxa superior à media do mercado: a
simples pactuação de taxa de juros remuneratórios
superior à taxa média do mercado não denota, por si só,
abusividade (voto condutor do REsp n.o 1.061.530/RS,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC).
6.4
Possibilidade, diante de eventual abusividade no caso
concreto, de revisão da taxa de juros para a média do
mercado: em qualquer hipótese, é possível a correção
para a taxa média se for verificada abusividade nos
juros remuneratórios praticados (REsp n.o 1.112.879/PR,
julgado pelo rito do art. 543-C do CPC, rel. Min. Paulo
de Tarso Sanseverino)”.
Cabível, portanto, a limitação dos juros
remuneratórios à taxa média de mercado do período, para
operações da mesma natureza.
Eventual
restituição
de
valores,
ao
apelante, deve se dar de forma simples, com as devidas
atualizações.
A hipótese, ante o exposto, é de se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000439-90.2020.8.26.0196
8
reformar parcialmente a r. decisão.
Nos termos do art. 86, 'caput', do NCPC, o
reconhecimento da sucumbência recíproca é medida de
rigor, vez que a pretensão de ambas as partes não foi
integralmente acolhida.
Neste sentido:
“Sucumbência recíproca. Ocorre quando o
interesse de uma das partes não é inteiramente atendido
(RJTJSP 131/537)”.
Em razão da sucumbência recíproca, deverá
cada parte arcar com o pagamento de metade das custas e
despesas
processuais,
bem
como
com
os
honorários
advocatícios dos patronos da parte adversa, que fixo em
R$2.000,00, nesta quantia já incluídos os honorários
recursais, nos termos do art. 85, §§ 8o e 11, do NCPC, e
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Postas
estas
premissas,
afastada
a
preliminar, arguida em contrarrazões, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Salles Vieira, relator.